Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0730626-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO SENE DOMINGUES APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se a parte apelada para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a alegação de intempestividade das contrarrazões suscitada pelo apelante (ID 75068255) (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator